Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR - SEGURO. PERDA TOTAL. DESCONTOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITOS PERANTE O DETRAN. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que, ao considerar abusiva e nula a cláusula que prevê a entrega da documentação do veículo livre de quaisquer ônus, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da indenização securitária ao autor, no valor de R$ 43.657,00 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais).
2. Em suas razões recursais (ID 61445147), sustenta que não consta da inicial pedido de reconhecimento de abusividade de cláusula, tendo o juízo de origem violado o princípio da adstrição e proferido sentença extra petita. Argumenta que não houve negativa de pagamento, somente a suspensão do procedimento, pois o veículo estava com restrição judicial oriunda de um processo de busca e apreensão em desfavor do recorrido. Aduz que, embora tenha sido baixada a restrição judicial no curso desta ação, a busca e apreensão está pendente de recurso da instituição financeira alienante. Relata que “a exigência de que o veículo esteja livre de ônus é uma medida de proteção tanto para a seguradora quanto para o segurado, garantindo que a indenização seja paga de forma correta e justa”. Por fim, requer a improcedência do pedido. Subsidiariamente, postula “a dedução de todos os valores referentes à eventuais débitos constantes do veículo antes da ocorrência do sinistro, débitos decorrentes do gravame de alienação fiduciária, bem como seja observado o limite de cobertura (...)”.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61445148). Ofertadas as contrarrazões, nas quais aduz que o recurso interposto é protelatório, postulando a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé. Argumenta a ausência de dialeticidade recursal. Rechaça os fundamentos expostos pela recorrente. Salienta acerca da necessidade de majoração da indenização e de fixação de danos morais. (ID 61445151).
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
6. Não obstante as cláusulas limitativas do contrato não terem o destaque necessário (art. 54, §4o, do CDC), porquanto somente são acessadas por um link na apólice de seguro e não possuem a ênfase necessária no texto (letra maior/negrito), infere-se que a cláusula 20.9.2.5 é utilizada quando o veículo sinistrado não possui restrição bancária, no caso alienação fiduciária. Havendo restrição do banco, aplica-se a cláusula 20.9.3.1, que prevê o pagamento do saldo devedor do automóvel, com posterior repasse do remanescente em favor do segurado. Ademais, deve-se decotar, ainda, eventuais débitos do veículo atribuíveis ao segurado, ou seja, anteriormente ao sinistro, a fim de possibilitar a transferência do salvado. Precedentes: Acórdão 1865328, 07268937420218070003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780384, 07066175120238070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1422059, 07108465920208070003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1403294, 07063126320208070006, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ressalte-se que tais medidas não coligem ao segurado quaisquer desvantagens, pois haverá o adimplemento de suas dívidas. Demais disso, a recorrente comprovou que à época em que o recorrido noticiou o sinistro e solicitou a indenização securitária (25/10/2023) já havia restrição judicial sobre o veículo, incluída em 11/10/2023. Assim, a suspensão do procedimento de indenização não configura ato ilícito, o que afasta qualquer condenação em dano moral. Destaca-se, ainda, que a pendência de recurso na ação de busca e apreensão justifica a cautela da recorrente em assegurar o pagamento da alienação fiduciária previamente. Nesse contexto, resta prejudicado o pedido de litigância de má-fé formulado pelo recorrido.
8. Nada a prover quanto aos requerimentos de majoração da indenização e de fixação de danos morais, porquanto não houve interposição de recurso inominado nesse sentido. Foram apresentadas meras contrarrazões.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar à parte requerida/recorrente que efetue o adimplemento da alienação fiduciária do veículo FORD/KA, placa QNC3E51, o pagamento dos débitos do veículo perante o DETRAN/DF até 25/10/2023 e repasse o saldo restante em favor do segurado, observando o limite da indenização de R$ 43.657,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.